Tribunal: CARF
Processo: 10735.722452/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722452/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCIA COSTA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803/1989, a área se enquadra.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer o VTN declarado em DITR, R$ 175,95/ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722452/2011-76
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722452/2011-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10735.722452/2011-76, em face do acórdão no 03059.486, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 26
de fevereiro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento no 07103/00023/2011 (fls. 07), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 53.588,50, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2007, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 15/10/2011, tendo como objeto o imóvel rural denominado
“Fazenda das Palmeiras” (NIRF 3.195.2410), com área total declarada de 341,0 ha,
localizado no município de Paracambi – RJ.
A descrição dos fatos e seu enquadramento legal, os demonstrativos de apuração do
imposto devido e de multa de ofício/juros de mora estão às fls. 08/10.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2007, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 03/05, não atendido, para a contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos:
Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido ao IBAMA, e matrícula do registro
imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
Laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, se a área de
preservação permanente estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do
órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público.
Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Após análise da DITR/2007, a autoridade fiscal alterou a área total informada, de 341,0
ha para 367,8 ha, e glosou integralmente a área de preservação permanente (153,0 ha),
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 60.000,00 (R$ 175,95/ha), arbitrando-o
em R$ 1.263.783,51 (R$ 3.706,11/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente
aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 24.616,89, conforme demonstrativo de
fls. 09.
Cientificada do lançamento em 05/11/2011 (AR/fls. 11), a contribuinte protocolou em
05/12/2011 sua impugnação de fls. 12/13, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 15/42, alegando, em síntese:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722452/2011-76

Propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do procedimento fiscal, por
desconsiderar a área de preservação permanente declarada, comprovada por laudo de
engenheiro agrônomo, e arbitrar o VTN sem considerar a área desvalorizada e de difícil
acesso, vendida por R$ 200.000,00 em 2008, conforme escritura anexada;
A área total desse imóvel, composto por condomínio, é na realidade de 341,0 ha,
conforme certidão imobiliária anexada, e não a constante do laudo (367,8 ha).
Ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a contribuinte
requer seja acolhida a presente impugnação, para cancelar o débito fiscal reclamado.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 52/57 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Deverá ser restabelecida a área total do imóvel informada originariamente na
DITR/2007, tendo em vista os documentos de prova hábeis trazidos aos autos para
comprovála.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser restabelecida e excluída do cálculo do ITR, exigese que a área de preservação
permanente, declarada para o ITR/2007 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido
objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com
a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o
valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto no sentido de que se julgue procedente em parte a impugnação
referente ao lançamento do ITR/2007, constituído pela notificação/anexos de fls. 07/10,
para ser restabelecer a área total informada na DITR/2007 (341,0 ha), mantendo-se a
glosa da área declarada de preservação permanente (153,0 ha) e o VTN/ha arbitrado (R$
3.706,11/ha), com redução do imposto suplementar apurado, de R$ 24.616,89 para R$
24.270,33, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa lançada (75,0%) e juros de
mora atualizados, na forma da legislação vigente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 65/69,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
Pelos membros do colegiado, foi convertido o julgamento em diligência para que
a unidade de origem juntasse aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722452/2011-76

arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento.
Realizada a diligência (fl. 92), vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Área de Preservação Permanente
Na análise do presente processo, constata-se que a autoridade fiscal glosou
integralmente a área ambiental declarada de preservação permanente (153,0 ha), por falta do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, dentre outros
documentos, conforme termo de intimação inicial (fls. 03/05).
A DRJ considerou que, por não constar nos autos a protocolização tempestiva do
ADA no IBAMA, com a área declarada de preservação permanente (153,0 ha), para o ITR/2007
ou exercícios posteriores, não sendo possível excluí-la do cálculo desse imposto. Assim
concluindo:
“Dessa forma, não cumprida a exigência de ADA tempestivo, para isenção do
ITR/2007, entendo que deva ser mantida a glosa da área declarada de preservação
permanente (153,0 ha), com sua conseqüente reclassificação como área tributável e
aproveitável.”
A contribuinte, para provar a existência de área de preservação permanente no
imóvel no tamanho de 153,0ha, juntou aos autos laudo técnico de fls. 18/19, acompanhada de
ART de fl. 17, com imagens às fls. 20/21.
Compreendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no 7.803/1989, a área se
enquadra.
Contudo, embora entenda dispensável a apresentação de ADA para fins de
reconhecimento da existência de área de preservação permanente, sendo suficiente a
apresentação de lauto técnico, entendo que o referido laudo não apresenta qualquer indicação de
que haveria 153,0 ha a título de área de preservação permanente no exercício fiscalizado.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722452/2011-76

Ainda, destaque-se que no laudo é mencionado que a vistoria foi realizada em
15/02/2009, sem qualquer menção as condições existentes no imóvel no exercício de 2007.
Embora a conclusão do laudo é de que a área vistoriada seja considerada uma área
de preservação permanente, não há descrição detalhada da mesma. Seria 100% do imóvel uma
área de preservação permanente? Ou 70% (conforme item b do item IV do laudo)? De qualquer
modo, não é possível compreender aonde que constaria no laudo que a área de preservação
permanente seria de 153,0 ha, tal qual sustenta a recorrente.
Merece releve referir que as imagens de fls. 20/21 são imagens da plataforma
Google, no qual consta, ora uma figura geométrica similar a um retângulo irregular (fl. 20), ora
um retângulo (fl. 21), não havendo qualquer legenda. Portanto, não há como considerar tais
imagens como mapas, não sendo hábeis a identificar a efetiva e exata localização da área de
preservação permanente no imóvel, tampouco o tamanho desta.
Verifica-se, assim, que inexiste no laudo técnico uma perfeita indicação da área de
preservação permanente e o seu tamanho, não tendo a contribuinte apresentado prova suficiente
para comprovar suas alegações, sendo este ônus que lhe incumbia.
Portanto, por considerar imprestável a prova apresentada pela recorrente para fins
de comprovação da área de preservação permanente no seu imóvel, entendo pela manutenção
integral da glosa da área de preservação permanente.
Por tais razões, entendo que não merece acolhimento o recurso neste tocante.
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo
SIPT. Com razão a recorrente.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722452/2011-76

de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, consoante informações do SIPT de fl. 92, juntado aos autos após
determinação de diligência pela Resolução CARF no 2202-000.955, de 01 de dezembro de 2020,
não foi considerado o critério de aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento quanto a este
ponto não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722452/2011-76

(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo
12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Saliente-se que, em recurso voluntário, a contribuinte requereu a realização de
visita técnica para averiguação do VTN e, caso não seja esta realizada, seja mantido o VTN
declarado de R$ 60.000,00 (R$ 175,96/ha).
Por tal razão, deve ser restabelecido o VTN declarado pela recorrente em sua
DITR (R$ 175,95/ha), o qual foi glosado pela autoridade fiscal.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer o
VTN declarado em DITR, R$ 175,95/ha.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital